Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702671-24.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A Apelação interposta por Antonio Carlos dos Santos (ID 70518723), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Portanto, em atenção aos comandos previstos no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator